Tribunal: TJDFT
Processo: 0751897-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, sendo que a comprovação do bom comportamento carcerário durante a execução da pena deve ser analisada não apenas com base nos últimos seis ou doze meses, mas durante toda a sua vida carcerária.

2. Comprovado que o réu praticou 2 duas faltas graves no curso da execução penal, além de diversos crimes dolosos, conclui-se que o seu comportamento durante a execução da pena não pode ser mensurado favoravelmente, porquanto evidenciado que ele ainda não está preparado para retornar ao convívio social.

3. A Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) não recrudesceu os requisitos subjetivos do livramento condicional, logo não há falar em irretroatividade da nova redação do art. 83, III, do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.